Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-17.2024.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROFESSOR. PAGAMENTO DE FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ A VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 270664968 – reclamação no 1002917-17.2024.8.11.0045 – Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde), que indeferiu o pedido. 2- Embora o Recorrente afirme que cumpriu parcialmente com o determinado em sentença, denoto que os documentos (id’s. 270664961 e 270664962), não demonstram o pagamento das férias e terço constitucional de férias vencidas de 2020, tampouco os valores proporcionais a 45 (quarenta e cinco) dias referente ao período de 2020, como determinado em sentença (id. 224524699). 2.1) Assim, entende-se que não ocorreu o adimplemento férias acrescidas do terço constitucional, com base em 45 (quarenta e cinco), como determinado. 2.2) Nas condenações judiciais envolvendo a Fazenda Pública, o IPCA-E é o índice aplicável para a correção monetária até a entrada em vigor da EC no 113/2021, conforme jurisprudência consolidada no Tema 810/STF e Tema 905/STJ. 2.3) Com a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, que entrou em vigor em 9/10/2021, o regime de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública foi alterado substancialmente. A partir dessa data, a taxa SELIC passou a ser o único índice aplicável para os encargos moratórios (correção monetária e juros de mora), conforme o art. 3o da referida Emenda. 2.4) A taxa SELIC, que é acumulada mensalmente, substitui tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme a orientação dada pelos tribunais superiores. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a SELIC não pode ser aplicada cumulativamente com outros índices de correção monetária ou juros, evitando assim o bis in idem. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é claro ao estabelecer que a SELIC, por ser uma taxa de natureza híbrida, já engloba os dois encargos. 2.5) Os cálculos apresentados pela Exequente consideraram, corretamente, o ano de 2024 como termo inicial, da citação válida, para aplicação dos juros de mora, conforme fixado na sentença. Do mesmo modo, foram utilizados índices de correção monetária como o IPCA-E apenas até dezembro de 2021 e a SELIC a partir dessa data. 3- Sentença mantida, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002917-17.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ERIKSEN CARPES - CPF: 041.569.661-51 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025